Tribunal: TJDFT
Processo: 0701877-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701877-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTINENTAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, JUVENAL NORBERTO DA SILVA JUNIOR, CARLOS FLAVIO VENANCIO MARCILIO, GUSTAVO PINTO ZARDI FERREIRA APELADO: CIVIL ENGENHARIA LTDA, AX INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O INTIME-SE a parte apelante para que informe se apresentou pedido de reserva de honorários como terceiro interessado nos autos no 0045583-82.2013.8.07.0001, que tramita na 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais de Brasília. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2020 10:29:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador